Tribunal: CARF
Processo: 10166.720135/2019-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REEMBOLSO. GLOSA MANTIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão de Delegacia da Receita Federal de Julgamento que julgou parcialmente procedente impugnação, mantendo em parte lançamento de IRPF referente a ano-calendário de 2014, com exigência de crédito tributário decorrente de glosa de deduções.1.2. A fiscalização glosou deduções relativas a despesas médicas, sob o fundamento de ausência de comprovação, pois os documentos apresentados estavam em nome de pessoa jurídica da qual o contribuinte é sócio administrador. A decisão de primeira instância manteve a glosa por ausência de prova de reembolso dos valores à referida pessoa jurídica.1.3. A parte-recorrente sustenta a dedutibilidade das despesas médicas, alegando comprovação documental e inexistência de exigência legal de reembolso à pessoa jurídica. Requer o cancelamento da exigência e o restabelecimento integral da dedução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.1. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do IRPF quando os comprovantes estão emitidos em nome de pessoa jurídica da qual o contribuinte é sócio, sem comprovação de reembolso dos valores por ele suportados.
III. RAZÕES DE DECIDIR3.1. O voto adota a fundamentação do acórdão recorrido, nos termos do Regimento Interno do CARF, diante da ausência de inovação no quadro fático e nas razões recursais.3.2. Constatou-se que os comprovantes das despesas médicas estão emitidos em nome de pessoa jurídica da qual o contribuinte é sócio administrador.3.3. Para fins de dedução na declaração de ajuste anual, exige-se a comprovação de que o ônus financeiro das despesas foi suportado pelo contribuinte.3.4. A ausência de comprovação de reembolso à pessoa jurídica impede o reconhecimento da dedução, pois não se evidencia que as despesas foram efetivamente suportadas pelo contribuinte.3.5. Não havendo elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada na instância anterior, deve ser mantida a glosa das despesas médicas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720135/2019-74
ACÓRDÃO
2202-011.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO PINTO BARBOZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO POR
PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REEMBOLSO. GLOSA
MANTIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
I.
CASO
EM
EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão de Delegacia da Receita
Federal de Julgamento que julgou parcialmente procedente impugnação,
mantendo em parte lançamento de IRPF referente a ano-calendário de
2014, com exigência de crédito tributário decorrente de glosa de deduções.
1.2. A fiscalização glosou deduções relativas a despesas médicas, sob o
fundamento de ausência de comprovação, pois os documentos
apresentados estavam em nome de pessoa jurídica da qual o contribuinte
é sócio administrador. A decisão de primeira instância manteve a glosa por
ausência de prova de reembolso dos valores à referida pessoa jurídica.
1.3. A parte-recorrente sustenta a dedutibilidade das despesas médicas,
alegando comprovação documental e inexistência de exigência legal de
reembolso à pessoa jurídica. Requer o cancelamento da exigência e o
restabelecimento integral da dedução.
II.
QUESTÃO
EM
DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a
dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do IRPF
quando os comprovantes estão emitidos em nome de pessoa jurídica da
qual o contribuinte é sócio, sem comprovação de reembolso dos valores
por ele suportados.
III.
RAZÕES
DE
DECIDIR
3.1. O voto adota a fundamentação do acórdão recorrido, nos termos do
Regimento Interno do CARF, diante da ausência de inovação no quadro
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720135/2019-74
2
fático
e
nas
razões
recursais.
3.2. Constatou-se que os comprovantes das despesas médicas estão
emitidos em nome de pessoa jurídica da qual o contribuinte é sócio
administrador.
3.3. Para fins de dedução na declaração de ajuste anual, exige-se a
comprovação de que o ônus financeiro das despesas foi suportado pelo
contribuinte.
3.4. A ausência de comprovação de reembolso à pessoa jurídica impede o
reconhecimento da dedução, pois não se evidencia que as despesas foram
efetivamente
suportadas
pelo
contribuinte.
3.5. Não havendo elementos novos capazes de infirmar a conclusão
adotada na instância anterior, deve ser mantida a glosa das despesas
médicas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 3a
Turma da DRJ/SDR, de lavra do Auditor-Fiscal Eduardo Borges Carvalho (Acórdão 15-46.182):

Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720135/2019-74
3
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento fls. 17/23, relativa ao
Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, correspondente ao ano-calendário de
2014, para exigência de imposto de renda no valor de R$17.753,09, sendo
R$5.361,01 acrescido de multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco
por cento) e juros de mora, e R$12.392,08, acrescido de multa e juros de mora.
Conforme a descrição dos fatos foram apuradas as seguintes infrações:
dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$955,68, por falta de
previsão legal para a sua dedução, pois se trata de previdência oficial em nome da
dependente Lucineide Aguiar de Araújo, que não tem rendimentos próprios
tributados em conjunto com os do declarante;
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$19.471,68, por falta de
comprovação, pois foram apresentadas faturas emitidas em nome da pessoa
jurídica FERPREV Ferros Peças e Veículos Ltda ME, sem especificação dos
beneficiários desse plano de saúde;
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte - IRRF, referente à
fonte pagadora KS Comércio de Pamonhas Ltda, no valor de R$13.249,80, por
falta de apresentação do documento hábil para comprovação.
Na impugnação parcial de fl. 2 o contribuinte, representado por seu procurador,
concorda com a infração de dedução indevida de previdência oficial e contesta as
demais infrações, alegando que:
as despesas médicas são referentes ao plano de saúde dele e de seus
dependentes e apresenta os documentos comprobatórios com a especificação
dos beneficiários;
o valor referente ao imposto de renda retido na fonte compensado consta do
comprovante de rendimentos anexado.
A impugnação apresentada é tempestiva e atende a todos os requisitos de
admissibilidade, por isso, dela tomo conhecimento.
O contribuinte apresenta o comprovante das despesas com o plano de saúde Sul
América, referente a ele e a seus dependentes, entretanto o comprovante está
em nome da empresa FERPEV Ferros Peças e Veículos Ltda, da qual o contribuinte
é sócio administrador. Para se beneficiar da dedução dos referidos valores na sua
declaração de ajuste anual teria que comprovar que reembolsou a empresa dos
valores referentes ao plano de saúde, o que não logrou fazer. Assim, deve ser
mantida a glosa da dedução indevida de despesas médicas, no valor de
R$19.471,68.
O contribuinte apresentou também o comprovante de rendimentos referente à
fonte pagadora KS Comércio de Pamonhas Ltda, em que consta o valor do IRRF
compensado na sua declaração. Verifica-se também que a referida empresa
declarou em DIRF os referidos valores, portanto o contribuinte tem direito à
compensação declarada. Restabelece-se, assim, a compensação declarada.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720135/2019-74
4
Diante das provas apresentadas deve ser recalculado o imposto devido conforme
demonstrativo a seguir.

Descrição
Valores apurados (R$)
Total de rendimentos tributáveis declarados
1
35.780,88
Omissão de rendimentos apurada
0
,00
Total de deduções declaradas
4
1.428,19
Glosa de deduções indevidas
2
0.427,36
Base de cálculo apurada (1+2-3+4)
1
14.780,05
Imposto apurado após alterações (tabela progressiva)
2
1.650,68
Contrib. Prev. a emp. doméstico declarado
1
.113,84
Total de imposto pago declarado
1
5.768,81
Saldo de imposto a pagar apurado após alterações (6-7-8)
4
.768,03
Saldo de imposto a restituir declarado
8
49,50
Imposto já restituído
0
,00
Imposto suplementar
4
.768,03

Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO:
Imposto
sobre
a
Renda
de
Pessoa
Física
-
IRPF
Ano-calendário:
2014
EMENTA
DISPENSADA.
Acórdão dispensado de ementa, de acordo com a Portaria RFB n° 2724, de 27 de
setembro
de
2017.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720135/2019-74
5

Cientificado do resultado do julgamento em 27/03/2019, uma quarta-feira (fls. 45),
a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 23/04/2019, uma terça-feira (fls.
48), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) O não reconhecimento da prescrição/decadência do lançamento viola as regras
de decadência do crédito tributário, porquanto a parte-recorrente sustenta que o
lançamento foi efetuado fora do prazo legal, o que ensejaria a extinção do crédito
tributário;
b) A glosa das despesas médicas ofende o art. 8o da Lei no 9.250/1995, na medida
em que a legislação autoriza a dedução de despesas médicas devidamente
comprovadas relativas ao contribuinte e seus dependentes;
c) A manutenção da glosa das despesas médicas contraria a disciplina normativa
da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, porquanto admite a dedução de
despesas médicas inclusive quando realizadas por intermédio de pessoas
jurídicas, desde que comprovadas;
d) A exigência de comprovação de reembolso à pessoa jurídica viola a legalidade,
pois não há previsão normativa que condicione a dedução das despesas médicas
ao reembolso dos valores à empresa da qual a parte-recorrente é sócio;
e) A glosa das despesas médicas fere os princípios da legalidade e da moralidade,
na medida em que a parte-recorrente entende ter comprovado adequadamente
as despesas realizadas com seu plano de saúde e de seus dependentes;
f) A manutenção do imposto suplementar ofende o regime jurídico do imposto de
renda, porquanto decorre da glosa indevida de despesas que seriam dedutíveis,
impactando diretamente a base de cálculo do tributo;
g) A não exclusão da glosa das despesas médicas contraria o conjunto probatório
apresentado, pois a parte-recorrente afirma ter juntado documentação apta à
comprovação dos dispêndios realizados.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer o Recorrente seja acolhido o presente recurso para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, permitindo à
DEDUÇÃO (INTEGRAL) das despesas médicas, no valor de R$ 19.471, 68, haja vista
se tratar de DESPESAS DEDUTÍVEIS, excluindo a glosa de tal valor, ínclitos
Julgadores.”

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720135/2019-74
6
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

O contribuinte apresenta o comprovante das despesas com o plano de saúde Sul
América, referente a ele e a seus dependentes, entretanto o comprovante está
em nome da empresa FERPEV Ferros Peças e Veículos Ltda, da qual o contribuinte
é sócio administrador. Para se beneficiar da dedução dos referidos valores na sua
declaração de ajuste anual teria que comprovar que reembolsou a empresa dos
valores referentes ao plano de saúde, o que não logrou fazer. Assim, deve ser
mantida a glosa da dedução indevida de despesas médicas, no valor de
R$19.471,68.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 96
DF CARF MF
Original